Tribunal: TJSP
Processo: 1008159-27.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Ação cominatória c/c indenização por danos morais – Sentença de procedência – Envio de boletos de pagamento com valores superiores ao determinado em ação judicial anteriormente movida pelos autores, impossibilitando o pagamento da mensalidade – Ausência de resposta da seguradora quando instada a disponibilizar boletos para pagamento com os valores corretos –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Ação cominatória c/c indenização por danos morais – Sentença de procedência – Envio de boletos de pagamento com valores superiores ao determinado em ação judicial anteriormente movida pelos autores, impossibilitando o pagamento da mensalidade – Ausência de resposta da seguradora quando instada a disponibilizar boletos para pagamento com os valores corretos – Cancelamento indevido do plano de saúde – Danos morais configurados e bem fixados – Recurso não provido.